Tribunal: TJES
Processo: 0004627-83.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004627-83.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JEREMIAS JUNIO ANSELMO SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004627-83.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEREMIAS JUNIO ANSELMO SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MARIANA RODRIGUES CARLETTI - ES31385

VOTO

QUESTÃO PRELIMINAR – RECORRER EM LIBERDADE

Conforme relatado, o apelante suscitou questão preliminar alegando que possui o direito de recorrer em liberdade.

Contudo, entendo que a questão suscitada se confunde com o mérito do apelo, sendo mais sensato, conforme pacífica jurisprudência desta Egrégia Corte, realizar o exame de modo conjunto com os demais argumentos de mérito:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO - NÃO CONHECIMENTO - RECEBIMENTO DA DENÚNCIA - DESNECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO - PRONÚNCIA - HOMICÍDIO QUALIFICADO - MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADOS - CONDIÇÃO DE COAUTOR - EMPRÉSTIMO DE ARMA DE FOGO PARA A PRÁTICA DO DELITO - COMPETÊNCIA RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Quando a questão preliminar se confundir com o mérito do recurso, deve ser com ele analisado. Preliminar não conhecida.
[...] (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 050110027013, Relator: NEY BATISTA COUTINHO - Relator Substituto : MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/08/2017, Data da Publicação no Diário: 25/08/2017).

Assim, por se confundir com o exame do mérito,
NÃO CONHEÇO
da preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

“(...) no dia 24 de junho de 2021, por volta das 17h00min, na Rua Ana Maria Amara!, n° 54, bairro Valão, nesta Cidade, o Denunciado, juntamente com o adolescente Fabrício Souza Lopes (17 anos à época dos fatos), foi flagrado mantendo em depósito e guardando as drogas conhecidas vulgarmente como "crack" e "maconha", com o fim de comercializá-las, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme o Auto de Apreensão de fl. 30 e Auto de Constatação de Substância Entorpecente de fl 31.

Depreende-se do procedimento administrativo em anexo que, no dia dos fatos, durante patrulhamento tático motorizado, policiais militares receberam informações no sentido de que no endereço supramencionado, precisamente a residência de n° 54, estaria sendo utilizada como ponto de estocagem e venda de entorpecentes.

Diante dessas informações, a guarnição prosseguiu para o local narrado, momento em que avistou um indivíduo deixando o referido imóvel, portando uma arma de fogo. Ao perceber a presença policial, o indivíduo empreendeu fuga, não sendo possível alcançá-lo.

Em seguida, através da porta do imóvel, que estava aberta, a guarnição conseguiu visualizar uma bucha de "maconha", tendo a arrecadado imediatamente. Nesta oportunidade, dois indivíduos foram abordados no interior da residência, posteriormente identificados como sendo o ora Denunciado e o adolescente F. S. L., de 17 anos de idade (certidão de nascimento acostada à fl. 07).

Ato contínuo, os agentes da lei procederam buscas no interior do imóvel, instante em que lograram êxito em encontrar 50 (cinquenta) pedras de "crack", uma munição cal. .40, e outras três munições deflagradas, cal. .380, um rádio comunicador e a quantia de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) em espécie.. (...)

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o MM. Juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pelo crime de tráfico de drogas.

Inicialmente, a defesa sustenta ausência de provas capazes de fundamentar a condenação do apelante, entretanto verifico que a materialidade e autoria delitiva encontram-se devidamente demonstradas através do boletim unificado (fl. 04 do IP); auto de apreensão (fls. 30 do IP); auto de constatação de substância entorpecente (fls. 31 do IP); laudo químico (fls. 07), em que se constatou a quantidade 48,8 gramas de “crack” embaladas individualmente em 50 (cinquenta) unidades, bem como 3,9 gramas de “maconha” embaladas em uma unidade.

Somado a isso, os depoimentos prestados no decorrer da instrução criminal foram uníssonos em confirmar a autoria delitiva (fls. 02/03 do IP e mídia às fls.
35
), vejamos:

(..) DURANTE PATRULHAMENTO TÁTICO MOTORIZADO REALIZADO NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, FORAM INFORMADOS PELO SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA DO NONO BATALHÃO, QUE NA RUA ANA MARIA AMARAL, BAIRRO VALÃO, A RESIDÊNCIA DE NÚMERO CINQUENTA E QUATRO (54), ESTARIA SENDO UTILIZADA COMO PONTO DE VENDA E ESTOCAGEM DE ENTORPECENTES; QUE DIANTE DE TAL INFORMAÇÃO, A EQUIPE COMPOSTA PELO DECLARANTE, SOLDADO LUCAS, SOLDADO GABRIEL E SOLDADO SANT'ANNA, JUNTAMENTE COM A EQUIPE COMPOSTA PELO CABO ÉDER, SOLDADO TÓFANO E SOLDADO DEGOBI E A EQUIPE DO SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA, DESLOCOU-SE AO BAIRRO VALÃO, ONDE AO SE APROXIMAREM, AVISTARAM UM INDIVÍDUO DEIXANDO O INTERIOR DO IMÓVEL DENUNCIADO E PORTANDO UMA ARMA DE FOGO; QUE AO PERCEBER A PRESENÇA POLICIAL, O SUSPEITO EMPREENDEU FUGA, UTILIZANDO COMO ROTA DIVERSOS IMÓVEIS VIZINHOS, NÃO SENDO POSSÍVEL ALCANÇÁ-LO; QUE NA RESIDÊNCIA DE ONDE TAL INDIVÍDUO SAIU, FOI POSSÍVEL VISUALIZAR ATRAVÉS DA PORTA QUE ENCONTRAVA-SE ABERTA, UMA (01) BUCHA DE SUBSTÂNCIA SEMELHANTE A MACONHA, NA COZINHA, QUE FOI PRONTAMENTE ARRECADADA; QUE NESSE MOMENTO FORAM ABORDADOS OUTROS DOIS INDIVÍDUOS QUE ENCONTRAVAM-SE NO INTERIOR DO IMÓVEL, SENDO ELES IDENTIFICADOS COMO JEREMIAS JUNIO ALSELMO SANTOS E O ADOLESCENTE FABRÍCIO SOUZA LOPES; QUE AINDA NA RESIDÊNCIA FORAM ARRECADADAS TAMBÉM CINQUENTA (50) PEDRAS DE SUBSTÂNCIA SEMELHANTE A CRACK, UMA (01) MUNIÇÃO CALIBRE .40, TRÊS (03) CÁPSULAS DEFLAGRADAS DE MUNIÇÃO CALIBRE .380, UMA (01) EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO DIVERSAS SACOLAS PLÁSTICAS TRANSPARENTES, GERALMENTE UTILIZADAS PARA O EMBALO DE ENTORPECENTES, UM (01) RÁDIO COMUNICADOR E R$18.000,00 (DEZOITO MIL REAIS), EM ESPÉCIE; QUE QUESTIONADOS A RESPEITO DA ORIGEM E DESTINO DOS ILÍCITOS ARRECADADOS, JEREMIAS E FABRÍCIO MANIFESTARAM O DESEJO DE NÃO SE PRONUNCIAREM; (...) (SGT/PMES Fabiano Cansian Tuao – fls. 02 do IP)

QUE: RATIFICA AS DECLARAÇÕES PRESTADAS POR SEU PARCEIRO DE FARDA FABIANO CANSIAN TUÃO, TENDO A RELATAR QUE NA PRESENTE DATA, JUNTAMENTE COM OUTRAS EQUIPES DE POLICIAIS MILITARES QUANDO REALIZAVAM PATRULHAMENTO TÁTICO MOTORIZADO, FORAM INFORMADOS PELO SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA DO NONO BATALHÃO, QUE NA RUA ANA MARIA AMARAL, BAIRRO VALÃO, A RESIDÊNCIA DE NÚMERO CINQUENTA E QUATRO (54), ESTARIA SENDO UTILIZADA COMO PONTO DE VENDA E ESTOCAGEM DE ENTORPECENTES; QUE CHEGANDO NO LOCAL, AO SE APROXIMAREM, VIRAM QUANDO UM INDIVÍDUO DEIXOU O INTERIOR DO IMÓVEL CITADO ACIMA, PORTANDO UMA ARMA DE FOGO; QUE AO PERCEBER A PRESENÇA POLICIAL, O SUSPEITO EMPREENDEU FUGA, UTILIZANDO COMO ROTA DIVERSOS IMÓVEIS VIZINHOS, NÃO SENDO POSSÍVEL ALCANÇÁ-LO; QUE NA RESIDÊNCIA DE ONDE TAL INDIVÍDUO SAIU, FOI POSSÍVEL VISUALIZAR ATRAVÉS DA PORTA QUE ENCONTRAVA-SE ABERTA, UMA (01) BUCHA DE SUBSTÂNCIA SEMELHANTE A MACONHA, NA COZINHA, QUE FOI PRONTAMENTE ARRECADADA; QUE NESSE MOMENTO FORAM ABORDADOS OUTROS DOIS INDIVÍDUOS QUE ENCONTRAVAM-SE NO INTERIOR DO IMÓVEL, SENDO ELES IDENTIFICADOS COMO JEREMIAS JUNIO ALSELMO SANTOS E O ADOLESCENTE FABRICIO SOUZA LOPES; QUE AINDA NA RESIDÊNCIA FORAM ARRECADADAS TAMBÉM CINQUENTA (50) PEDRAS DE SUBSTÂNCIA SEMELHANTE A CRACK, UMA (01) MUNIÇÃO CALIBRE .40, TRÊS (03) CAPSULAS DEFLAGRADAS DE MUNIÇÃO CALIBRE .380, UMA (01) EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO DIVERSAS SACOLAS PLÁSTICAS TRANSPARENTES, GERALMENTE UTILIZADAS PARA O EMBALO DE ENTORPECENTES, UM (01) RÁDIO COMUNICADOR E R$18.000,00 (DEZOITO MIL REAIS), EM ESPÉCIE; QUE QUESTIONADOS A RESPEITO DA ORIGEM E DESTINO DOS ILÍCITOS ARRECADADOS, JEREMIAS E FABRÍCIO MANIFESTARAM O DESEJO DE NÃO SE PRONUNCIAREM.

Importante ressaltar que os policiais foram novamente ouvidos em juízo, oportunidade em que ratificaram os depoimentos prestados na fase policial, sobretudo quanto ao fato de que receberam várias denúncias apontando como local conhecido pela comercialização de entorpecentes ilícitos a residência onde foram encontrados o apelante e o adolescente.

Destaco que os depoimentos prestados pelos policiais que participaram da diligência revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo, sob o crivo do contraditório (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Cumpre salientar a jurisprudência dos tribunais é consolidada no sentido de que não é necessária a prova do comércio, bastando que o agente seja surpreendido ao realizar uma das elementares do referido tipo penal, dentre as quais se insere o núcleo "ter em depósito", do que se conclui ter incorrido em conduta formal e materialmente típica, ilícita (porque não incidente qualquer excludente de ilicitude) e culpável (imputável; com potencial consciência da ilicitude e sendo exigível que o mesmo se comportasse de forma diversa).

Repriso que foram apreendidas 48,8 gramas de “crack” embaladas individualmente em 50 (cinquenta) unidades, bem como 3,9 gramas de “maconha” embaladas em uma unidade, não havendo dúvidas quanto à destinação ilícita dos entorpecentes, razão pela qual não merece provimento o pedido de absolvição.

Quanto à pena base fixada na sentença, motivo de inconformismo da defesa, verifico que foi fixada em 07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão, tendo o Magistrado acertadamente fundamentado a aplicação acima do mínimo legal em virtude dos maus antecedentes do apelante bem como pela considerável quantidade da droga encontrada, o que encontra amparo no artigo 42 da Lei de Drogas.

Como já me manifestei em outras oportunidades, entendo que a dosimetria da pena é momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Nesse contexto, cumpre-lhe observar as balizas definidas na legislação e, dentro do livre convencimento que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definirá a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico de cálculo.

Inexistindo ilegalidade flagrante ou abuso de poder, não cumpre aos Tribunais, em grau recursal, imiscuir-se no papel do juiz para reformar um cálculo que é plausível e está fundamentado.

Assim, entendo que não assiste razão ao pedido da defesa.

Melhor sorte não lhe assiste em sua pretensão de revogação da prisão preventiva, especialmente diante da confirmação da condenação, somada à reincidência do apelante e ao fato de que este permaneceu preso durante quase toda a instrução.

Por derradeiro, quanto aos pedidos de exclusão da pena de multa e gratuidade de justiça, novamente entendo que não há razão para a concessão de tal pleito, uma vez que a jurisprudência pacífica desta Primeira Câmara Criminal é no sentido de que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear a sua exclusão em sede de execução penal:

APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 33, DA LEI Nº 11.343⁄2006 E ART. 16, DA LEI Nº 10.826⁄2003) - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - AUTORIA DE UMA DAS RÉS - NÃO COMPROVADA - ABSOLVIÇÃO - MANTIDA - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - NÃO DEMONSTRADA - DOSIMETRIA DE UM DOS ACUSADOS - CONSERVADA - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - FECHADO - PRESERVADO - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - RECONHECIDA EM SENTENÇA - ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS. Não comprovada a autoria de uma das rés, a absolvição pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343⁄2006) é medida que se impõe, devendo a condenação quanto aos demais ser mantida, uma vez que as provas dos autos não deixam dúvidas acerca da prática delitiva. Por não ter o conjunto probatório se mostrado suficiente para demonstrar que três dos acusados se uniram, de forma permanente e estável, para traficar drogas, não podem ser condenados pelo tipo descrito no artigo 35, da Lei nº 11.343⁄2006 (associação para o narcotráfico). A reprimenda imposta a um dos acusados deve ser preservada, uma vez que a magistrada a quo analisou de maneira escorreita todas as etapas dosimétricas com relação a ambos os crimes, atendendo, desse modo, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena no fechado (art. 33, § 2º, "a", do CP), já levando em consideração o teor da norma prevista no art. 387, § 2º, do CPP. Ao proceder à análise da segunda fase da dosagem da pena de um dos réus, a magistrada a quo reduziu a pena intermediária em um (1) ano de reclusão, ante o reconhecimento da confissão espontânea e da menoridade relativa (art. 65, incs. I e III, "d", do CP), motivo pelo qual não prospera o pedido do Ministério Público. Não se acolhe os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento. Recursos a que se nega provimento. (TJES, Classe: Apelação, 47120099800, Relator : NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/05/2016, Data da Publicação no Diário: 12/05/2016)

Diante das razões acima expostas, nego provimento ao recurso.

É como voto.

27 de fevereiro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS ROBUSTAS. DOSIMETRIA MANTIDA. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUIR O PAGAMENTO DAS CUSTAS. COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.